Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-28.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019665-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADIR VOLTOLINE - CPF: 284.273.271-53 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO
. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
interposto contra
decisão monocrática, que reformou a sentença de improcedência, concedendo
o pedido de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de servidora pública, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988
, com restituição dos valores descontados
.

A autora instruiu os autos com laudos médicos oficiais e particulares que atestam a

neoplasia maligna
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão (i)

estabelecer a desnecessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção (Súmula 598/STJ)
; (
ii
) saber se deve existir a incapacidade para ter direito
a
isenção; e (
iii
) saber se com a determinação da restituição deverá
o juros
incidir a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é firme no sentido de que a comprovação da doença prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser feita por documentos médicos, sendo prescindível a perícia judicial, quando presente robusto conjunto probatório.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave se encontra demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).

A lei federal não condiciona a isenção à invalidez ou incapacidade total, mas apenas à condição de aposentado portador de moléstia grave constante do rol legal.

Correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação, observando-se o regime jurídico da Fazenda Pública e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e
im
provido.

Tese de julgamento:

"1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica robusta e convergente, sendo desnecessária a produção de perícia judicial quando a doença grave estiver devidamente comprovada. 2. Laudo administrativo genérico e sem fundamentação técnica individualizada não prevalece sobre provas médicas particulares e oficiais consistentes."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, que reconheceu o direito
a
isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como a restituição dos descontos indevidos
.

O recurso foi interposto tempestivamente, é adequado e preenche os pressupostos de admissibilidade, estando apto a julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

Da Prova da Doença e da Desnecessidade de Laudo Oficial Específico para a Isenção

O STJ, por meio da Súmula 598, consolidou que é “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Assim, a prova produzida por meio de laudos e exames particulares, desde que idôneos, é apta a embasar o reconhecimento do direito. Condicionar o benefício exclusivamente à conclusão de perícia oficial transformaria o Judiciário em mero homologador de atos administrativos, o que não se coaduna com o devido processo legal.

Da exigência de incapacidade total prevista na LC Estadual nº 700/2021

O art. 3º da LC/MT nº 700/2021 incluiu, no conceito de “doença incapacitante”, a necessidade de que a moléstia impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, além de exigir reconhecimento por perícia oficial.

Tal exigência, embora válida no âmbito administrativo, não pode restringir direito previsto na legislação federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I e §6º) e à isonomia, pois cria distinção entre contribuintes em idêntica situação clínica.

A lei federal não condiciona a isenção à invalidez ou incapacidade total, mas apenas à condição de aposentado portador de moléstia grave constante do rol legal.

Do termo inicial
para a incidência
do juros
de mora

Embora a Súmula 188 do STJ determine que, em regra, os juros de mora na repetição de indébito sejam devidos a partir do trânsito em julgado, tal entendimento não é absoluto.

A jurisprudência em matéria previdenciária e fazendária admite a fluência dos juros a partir da citação quando se tratar de tributo indevido por vício de legalidade ou exigência indevida, como no presente caso.

Trata-se de interpretação que reconhece o conhecimento da dívida pela Fazenda desde o início da ação, bem como se alinha ao regime de precatórios e atualização de débitos públicos (Temas 810 STF e 905 STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025